Tribunal: TJPA
Processo: 0800184-29.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800184-29.2024.8.14.0029

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: WAGNER ALMEIDA NUNES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais relacionados a descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, decorrentes da ausência de comprovação de negócio entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da regularidade da contratação do serviço bancário, com a alegação de inexistência de contratação e falha no dever de informação por parte do banco. A instituição financeira não apresentou nenhuma prova da contratação.

3.Válido destacar que, como bem ressaltou o Juízo Singular por ocasião da sentença, o banco requerido colacionou no corpo da contestação os documentos que defende tratar-se de contratos digitais firmados com o consentimento do autor. Contudo, da análise dos referidos documentos, alguns dos quais ilegíveis, constata-se que nestes não estão presentes elementos mínimos aptos a comprovar a ciência do autor, bem como o seu consentimento com os termos consignados nos instrumentos contratuais. Observa-se que, embora presente fotografias do autor, não se encontram consignados nos documentos as numerações dos contratos a que fazem referência, nem as especificações do acordo, como valores, prazo de pagamento etc. Aponto ainda que o simples fato que constar no corpo da contestação retira autenticidade de qualquer documento, tratando-se de alegação unilateral do demandado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva. Valor fixado a título de indenização dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a apelação cível, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO ITAÚ BMG S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo de Maracanã, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais (proc. nº 0800184-29.2024.814.0029), movida por
WAGNER ALMEIDA NUNES
.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a nulidade dos descontos relativos aos contratos nº 641210278, 632179373 e 648916993.

b) CONDENAR o banco requerido a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo, devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal;

c
)
CONDENAR
o
banco requerido
, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do
STJ).

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Inconformado, o Banco interpôs recurso de apelação defendendo que os efeitos da revelia são relativos, bem como afirma legitimidade da contratação, e inexistência de danos a serem indenizados.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Alternativamente, requereu o afastamento dos danos morais ou sua redução.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário presencial.

Belém, 23 de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação questionada. No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o serviço questionado
.

Válido destacar que, como bem ressaltou o Juízo Singular por ocasião da sentença, o banco requerido colacionou no corpo da contestação os documentos que defende tratar-se de contratos digitais firmados com o consentimento do autor. Contudo, da análise dos referidos documentos, alguns dos quais ilegíveis, constata-se que nestes não estão presentes elementos mínimos aptos a comprovar a ciência do autor, bem como o seu consentimento com os termos consignados nos instrumentos contratuais. Observa-se que, embora presente fotografias do autor, não se encontram consignados nos documentos as numerações dos contratos a que fazem referência, nem as especificações do acordo, como valores, prazo de pagamento etc. Aponto ainda que o simples fato que constar no corpo da contestação retira autenticidade de qualquer documento, tratando-se de alegação unilateral do demandado.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser mantida a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2024